Tribunal: TJDFT
Processo: 0004507-96.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004507-96.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGENOR NEIVA EULALIO SEGUNDO, ALOISIO BONFIM FIRMINO DOS SANTOS, JOSE OSMAR PEREIRA, KEILA SILVANA MONTEIRO DE ARAUJO, LOURIVAL PINHEIRO DA SILVA, LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA, MARCOS ATAIDE CAVALCANTE, MOISES DE OLIVEIRA ANDRADE, QUITERIA TAVARES DE MESQUITA, SILVANA MIRANDA DE ARAUJO ORLANDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. O(a) credor(a) KEILA SILVANA MONTEIRO DE ARAUJO formulou via advogado o pedido de participação no acordo direto Edital n. 01/2021 (ID 25890974). Anteriormente, a referida credora, por meio de seu advogado, juntou a procuração de ID 24247818,no intuito de conferir poderes para atuação no precatório em tela. A procuração acima mencionada não atende aos requisitos para representação em relação ao acordo direto, haja vista a ausência de poderes especiais para realizar o referido acordo com deságio de 40%. Diante do exposto, intime-se a credora KEILA SILVANA MONTEIRO DE ARAUJO para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%.Cumprida a diligência, voltem os autos conclusos para análise da regularidade da proposta de Acordo Direto. 2. À Secretaria, para cadastrar: a) BASA - BRASÍLIA ALIMENTOS S/A como cessionário do credor LOURIVAL PINHEIRO DA SILVA, bem como seu advogado o Dr. MARCELO RAMOS CORREIA (OAB/DF 15.598), conforme decisão ID 8064307 - Pág. 30/31. b) JULIO CESAR BEZERRA DE SIQUEIRA como cessionário do credor MOISES DE OLIVEIRA ANDRADE, bem como seu advogado o Dr. JOSE AMERICO CASTANHEIRA BORGES (OAB/DF 11.999), conforme decisão ID 8064307 - Pág. 67/74. c) LUIZ CARLOS FERREIRA como cessionário do credor QUITERIA TAVARES DE MESQUITA, bem como seu advogado o Dr. CARLOS EDUARDO PENA FERREIRA (OAB/DF 29.752), conforme decisão ID 8064308 - Pág. 4/5. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 6 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac